Tribunal: TJMT
Processo: 1011838-33.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011838-33.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA - CNPJ: 07.356.597/0001-50 (EMBARGADO), ANA MARIA BARCELOS FILHA - CPF: 945.929.181-34 (ADVOGADO), EDIVAN SILVERIO ROSA DE BARCELOS - CPF: 704.455.591-87 (EMBARGADO), ONIZIA MARIA DE BARCELOS - CPF: 499.484.581-68 (EMBARGADO), SEBASTIAO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 440.006.851-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO VERIFICADA– EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE COMPENSAÇÃO EM ANDAMENTO – AÇÃO EXECUTIVA SUSPENSA – RECURSO PROVIDO.

No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal ou não cumprimento do acordo.

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não há que se falar em abandono processual durante o curso do processo de compensação, tendo em vista que a ação executiva encontra-se suspensa neste lapso temporal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acordão proferido nos autos do Agravo Interno, negando provimento ao recurso interposto.

O Embargante aduz, em suas razões a existência de erro material no decisum embargado, haja vista que acórdão negou
provimento ao recurso, interposto pela Embargante, nos autos da Execução Fiscal.

O Embargante aduz, em suas razões, a omissão contida no v. acórdão que extinguiu o feito por abandono, uma vez
não houve a dupla intimação pessoal para promover o prosseguimento do feito na forma do artigo 485, § 1º do CPC.

Sustenta que nas específicas hipóteses previstas nos incisos II e Ill do art. 485 do Código de Processo Civil, quando verificada a negligência da parte, antes de determinar a extinção do feito, o juiz deveria determinar nova intimação pessoal, para que suprisse a falta no prazo de cinco dias.

Afirma também omissão quanto à ausência de ânimo de abandonar a causa, uma vez

que o crédito tributário, já foi reconhecido irretratavelmente pelo Devedor por meio da adesão compensação/parcelamento administrativos e, portanto não pode ser presumido o abandono da ação, na medida em que representa propósito totalmente inverso ao demonstrado ao longo da tramitação do feito, não estando caracterizado, portanto, o imprescindível requisito subjetivo.

Destaca inclusive, que a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito pelo período de 1 ano, em razão do mencionado acordo de compensação, tendo sido deferido o arquivamento da execução fiscal, nos termos da legislação aplicável.

Ressalta ainda que a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar.

Ao final, requer o provimento dos embargos declaratórios para o fito de sanar o erro material acima explicado e reformar a r. acordão, vez que não satisfeitas as condições para a extinção do feito por abandono, conforme artigo 485, § 1º, do CPC/2015

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração,

alegando a existência de omissão no acordão proferido, que à unanimidade, negou provimento ao recurso, por ele interposto, nos autos da
Execução

Fiscal
.

É importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico.

Os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios

Constata-se que a embargante interpôs agravo interno
objetivando a reforma do acordão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso e ratificou a sentença do Juízo singular,

Aduz o embargante, em síntese, que não está caracterizado o abandono,
ante a persistência do processo administrativo decompensação.

Prefacialmente de acordo com os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal da Fazenda Estadual, que se restringe em torno da possibilidade ou não de se extinguir a execução fiscal por abandono, com fulcro no art. 485, III, do CPC, durante o curso do processo de compensação,

uma vez que o executivo fiscal está suspenso.

Pois bem

No caso dos autos, observa-se que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal, com o objetivo de receber os créditos decorrentes de tributos constantes na CDA inclusas nos autos.

Em 10/08/2015 foi proferido o despacho de citação, que restou infrutífera. No entanto, decorrido o prazo não houve pagamento ou oferecimento de bens à penhora pelo executado.

Posteriormente há tentativa de penhora on line, com resultado irrisório.

O executado apresenta exceção de pré-executividade e entre outros argumentos

informa o processo de compensação de credito tributários firmado em 27/11/2015.

Em 27/07/2020 a Fazenda Pública foi intimada e requereu a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano. tendo em vista a existência de acordo de COMPENSAÇÃO em andamento, tudo para que seja averiguado seu regular adimplemento.

Em 01/08/2020 o Juiz singular deferiu o pedido de suspensão até 01/08/2021.

Em 21/08/2021 foi determinada intimação para se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção (artigo 485, §1º do Código de Processo Civil).

A intimação se deu em 31/08/2021. E sem a manifestação do Exequente o Magistrado proferiu a sentença reconhecendo o abandono da ação;

Há de se inferir, inicialmente, de que se trata a compensação tributária. Como é cediço, a compensação é um procedimento conduzido pela Fazenda Pública e ocorre quando a referida e o contribuinte são, ao mesmo tempo, credor e devedor, um do outro.

Quando há a proposição da compensação, que há de ser aderida pelo fisco, realiza-se uma averiguação para evidenciar o montante dos débitos existentes, para que então possa ser efetivada a compensação, sendo que esta pode ser integral ou parcial, a depender do acordo, e totalização de ambos os créditos.

Assim que o procedimento termina, o fisco, como na presente hipótese, o Estado de Mato Grosso, informa o juízo para que então possam ser tomadas as medidas pertinentes, seja a extinção da Execução Fiscal, esta que é possibilitada pelo que é disposto no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, seja dado o prosseguimento da demanda, com constrições patrimoniais ou outros métodos para a satisfação do restante do débito, se houver.

O imbróglio reside no fato de que a compensação não é um procedimento simples, pelo contrário, demanda-se intensa deliberação até sua conclusão, o que, por corolário, pode demandar anos.

Após estas observações, há de se apontar que algumas alternativas foram previstas a fim de não prejudicar a Fazenda Pública, e. g., a suspensão da Execução Fiscal, enquanto perdurar o processo de compensação, e, durante essa suspensão, não há que se falar em abandono da ação.

É certo, também, que esta questão também beneficia o Devedor, pois durante este prazo a exigibilidade da dívida resta suspensa, o que possibilita a continuação de sua atividade profissional.

Por fim, ressalto que a extinção do processo em razão da compensação tributária, nos termos do artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, só pode ser realizada quando há a homologação do fisco, e quando esta se refere à integralidade do crédito tributário.

Veja-se o que leciona o professor Eduardo Sabbag acerca da compensação tributária (Sabbag, Eduardo, Código Tributário Nacional Comentado / Eduardo Sabbag. – 1. Ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017.):

[...] O contribuinte não pode verificar a certeza e liquidez de seu crédito sem a homologação do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. Logo, nos lançamentos por homologação, ele pode fazer a compensação de seus créditos informando-os na DCTF – Declaração de Contribuintes e Tributos Federais, mas necessita esperar pela posterior confirmação (homologação) do Fisco. [...]

Sobre o tema, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp n. 850.332/SP, da relatoria da Ministra Eliana Calmon, pacificou o entendimento de que o pedido administrativo de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário:

TRIBUTÁRIO– EMBARGOSDE DIVERGÊNCIA– COMPENSAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA PELA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO – FORNECIMENTO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. 1. As impugnações, na esfera administrativa, a teor do CTN, podem ocorrer na forma de reclamações (defesa em primeiro grau) e de recursos (reapreciação em segundo grau) e, uma vez apresentadas pelo contribuinte, têm o condão de impedir o pagamento do valor até que se resolva a questão em torno da extinção do crédito tributário em razão da compensação. 2. Interpretação do art. 151, III, do CTN, que sugere a suspensão da exigibilidade da exação quando existente uma impugnação do contribuinte à cobrança do tributo, qualquer que seja esta. 3. Nesses casos, em que suspensa a exigibilidade do tributo, o fisco não pode negar a certidão positiva de débitos, com efeito de negativa, de que trata o art. 206 do CTN. 4. Embargos de divergência providos. (STJ, EREsp 850.332/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 28.5.2008, DJe 12.8.2008).

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

Destarte, pela reflexão realizada, é certo que o ato não deve prosperar, e, apenas para que não sopesem dúvidas, observe-se o que dita a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO - NÃO CONFIGURAÇÃO - EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE COMPENSAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO – RECURSO PROVIDO.

Na existência de processo de compensação, o prazo prescricional é suspenso, voltando a ser contado a partir do descumprimento do acordo celebrado com o ente público, logo, não há que se falar em abandono.

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não há que se falar em abandono processual durante o curso do processo de compensação, tendo em vista que o prazo prescricional encontra-se suspenso neste lapso temporal.” (TJMT, Apelação Cível nº., 0000361-64.2009.8.11.0084, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa Maria Aparecida Ribeiro, julgamento: 06/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ANÁLISE ADMINISTRATIVA PENDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – SUSPENSÃO DO FEITO –RECURSO PROVIDO.

“No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal” (TJMT, Apelação Cível n. 0000083-81.1997.8.11.0020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, data de julgamento: 09/08/2022).

Dessa forma, é certo que a Sentença deve ser anulada.

Forte nessas razões, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes e modificativos para sanar a contradição apontada, a fim anular a sentença proferida em primeiro grau e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito executivo, por não restar caracterizado o abandono da causa.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023